Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Vistos, etc. Há a informação de que a Agravante teve a falência decretada, fato que não se sabe se foi levado a conhecimento do Juízo Agravado (não consta na Decisão agravada). Assim, para melhor esclarecimento, antes de apreciar o pleito liminar, venham informações do Juízo de origem. Oficie-se. Brasília, 02 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator